Tribunal: STF
Processo: ARE 1289149
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 100) opostos em face de acórdão da Segunda Turma que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (eDOC 99):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
    2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. O acórdão embargado deixou claramente consignado que o insurgente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada.
    4. Embargos de declaração rejeitados”
    Nas razões recursais, sustenta-se que há divergência entre julgamento proferido nos presentes autos e o entendimento prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 51.351/RO.
    No mais, reitera as razões já expostas anteriormente na peça do apelo extremo.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De plano, verifica-se que o Recorrente opôs os presentes embargos de divergência contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do RHC 51.351/RO.
    O cabimento dos embargos de divergência no âmbito do Supremo Tribunal Federal está disposto no artigo 330 do Regimento Interno da Corte:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal .”
    Sendo assim, resta claro que o dispositivo regimental restringe o cabimento dos embargos de divergência entre acórdãos proferidos no âmbito dos órgãos internos do Supremo Tribunal Federal – Turmas e Plenário –, o que não alcança, por evidente, decisões prolatadas por órgãos de outros tribunais. 
    No caso dos autos, a oposição de embargos de divergência contra entendimento proferido em acórdão do Superior Tribunal de Justiça caracteriza-se como erro grosseiro, não sendo sanável mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
    2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 1282030-AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2020)
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente